Tribunal: TJPA
Processo: 0065420-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065420-04.2013.8.14.0301

APELANTE: OCIREMA MACHADO E CUNHA OLIVEIRA, RAME RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA, FLORA EPHIMA MOURA

APELADO: RAME RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL, FRANCISCO MAGNO DA SILVA, FLORA EPHIMA MOURA, ALIA EPHIMA MOURA, JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL, OCIREMA MACHADO E CUNHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0065420-04.2013.8.14.030

APELANTE/APELADO:
OCIREMA MACHADO E CUNHA OLIVEIRA

ADVOGADOS:

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A E OUTRO

APELANTE/APELADO:
RAME RIBEIRO DA SILVA

APELANTE/APELADO:
FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA

APELANTE/APELADO:
FRANCISCO MAGNO DA SILVA

ADVOGADOS:
JANETE MARIA COSTA DE JESUS - OAB PA4815-A E OUTROS

APELANTE/APELADO:
FLORA EPHIMA MOURA

ADVOGADO:

MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA – OAB/PA Nº. 12110

APELADO:

JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL

APELADO:

JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL

ADVOGADOS:

JORGE LUIZ RÊGO TAVARES – OAB/PA
n.
º 7.236 E OUTRO

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAVE DEFERIU O PLEITO PARA O A AUTORA, A EXCEÇÃO DO IMÓVEL Nº. 482, EM POSSE DOS APELADOS
JAIR E JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL
– RECONHECIMENTO DE JUSTO TÍTULO – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO A ESTE PONTO – TÍTULO ADQUIRIDO DE QUEM NÃO PODIA ALIENAR O IMÓVEL (ANTIGO LOCATÁRIO) – VENDA A
NON DOMINO
–
IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO DE OFÍCIO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – IMISSÃO DA AUTORA/APELANTE NA POSSE DO SEU IMÓVEL POR INTEIRIO, INCLUSIVE NO IMÓVEL DE Nº. 482 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA QUANTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –

CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS
SRS. RAMÉ RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e FLORA EPHIMA MOURA, OCUPANTES DO IMÓVEL DE Nº. 504, 506, 508 E 512 – PELOS MESMOS MOTIVOS DA SENTENÇA VERGASTADA, QUE SE MANTEVE DE FORMA INTEGRAL, QUANTO A ESTE PONTO – IMPOSSIBIDADE DE CONDENANÇÃO DA PARTE AUTORA A PERDAS E DANOS – AQUI, TAMBÉM, NÃO SE APRESENTARAM ELEMENTOS SUFICINETES PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 (dez) de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

0065420-04.2013.8.14.030

APELANTE/APELADO:
OCIREMA MACHADO E CUNHA OLIVEIRA

ADVOGADOS:

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A E OUTRO

APELANTE/APELADO:
RAME RIBEIRO DA SILVA

APELANTE/APELADO:
FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA

APELANTE/APELADO:
FRANCISCO MAGNO DA SILVA

ADVOGADOS:
JANETE MARIA COSTA DE JESUS - OAB PA4815-A E OUTROS

APELANTE/APELADO:
FLORA EPHIMA MOURA

ADVOGADO:

MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA – OAB/PA Nº. 12110

APELADO:

JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL

APELADO:

JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL

ADVOGADOS:

JORGE LUIZ RÊGO TAVARES – OAB/PA
n.
º 7.236 E OUTRO

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA
(representante do espólio de
MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO), RAMÉ RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e FLORA EPHIMA MOURA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
manejada por
OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA contra
RAMÉ RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA, FLORA EPHIMA MOURA, ALIA EPHIMA MOURA, JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL.

Em sua inicial (fls. 04/15), OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA afirmou que é legítima inventariante do espólio de MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO. Informou, ainda, que a
de cujus
adquiriu o imóvel ocupado indevidamente pelos requeridos em
14 (quatorze) de junho 1951 e
Escritura de Compra e Venda registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, às fls. 242 do Livro 3-R, número de ordem 10.795
(fl. 24/25; fls. 46/47). A inventariante argumentou ter tentado rever a posse o imóvel verbalmente, em diversas oportunidades, bem como ter notificado extrajudicialmente os requeridos para se retirarem do imóvel, sem sucesso. Alegou-se que alguns detentores se recusaram a receber as notificações emitidas (fls. 26/35v). Ao fim, solicitou a desocupação do imóvel, com imediata imissão na posse pela autora, bem como solicitou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos.

Ressalte-se que a proprietária do imóvel (
de cujus
) faleceu em 05 (cinco) de abril de 1955, conforme certidão às fls. 21/21v.).

A autora também juntou na exordial o termo de compromisso de inventariante (fls. 22/23).

Em decisão de fl. 36, o Juiz de 1º Grau deferiu o pedido de justiça gratuita e mandou emendar a inicial – providências atendidas pela parte autora.

Às fls. 60/62, a Magistrada de 1º Grau deferiu a antecipação de tutela solicitada na inicial, determinando a desocupação do imóvel pelos réus no prazo de 15 (quinze) dias.

Em sede de contestação, FRANCISCO MAGNO DA SILVA (fls. 106/112) argumentou que a autora jamais teve a posse do referido imóvel e que estava exercendo a posse, sem oposição, por mais de 40 (quarenta) anos. Alegou, também, que fez diversas benfeitorias no imóvel, não possuindo outro lugar para residir. Alegou usucapião extraordinária me matéria de defesa. Por fim, em caso de indeferimento da prestação aquisitiva, solicitou indenização pelos valores investidos no imóvel.

Informou ter entrado com ação de usucapião em 16 (dezesseis) de abril de 2014, à época em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Processo nº.
0016220-91.2014.8.14.0301).
Em consulta ao PJE de 1º Grau, verificou-se que o feito referido
foi julgado improcedente, por que nunca houve posse mansa e pacífica, mas posse precária, tendo em vista que o Sr. FRANCISCO MAGNO DA SILVA era mero locatário
– provou-se, nos autos, a existência de um contrato de locação com o espólio firmado em 1975.

Flora EPHIMA MOURA,
por sua vez,
também alegou usucapião extraordinária em matéria de defesa
(fls. 138/149). Afirmou estar representando sua mãe, Sra. ALIA EPHIMA MOURA, outra possuidora originária. Informou ter alugado o imóvel em 1975, com o escopo de montar uma fábrica de torrefação e beneficiamento de café. Asseverou, também, que construiu uma edificação no imóvel, já que, quando alugou, tratava-se de um simples terreno com um matagal. Acrescentou que, durante um ano (1975/1076), pagou o aluguel normalmente, mas depois perdeu o contato com qualquer pessoa responsável pelo terreno, razão pela qual continuou a exercer sua atividade normalmente, como se fosse proprietária do imóvel. Por fim, informou que exerceu a atividade até o ano de 1996, quando “por problemas pessoais e/ou familiares não teve mais condições de continuar exercendo a atividade e atualmente mantém um vigia no local, pois ainda não se desfez das máquinas e equipamentos para a torrefação do café que ainda se encontram lá”. Mencionou, também, desde o momento que perdeu o contato até o momento que encerrou suas atividades transcorreram 20 (vinte) anos, sem qualquer oposição da proprietária, que só veio a se interessar pelo imóvel recentemente.

Ademais, finalizou argumentando a ausência de perdas e danos, por inexistência de danos no presente feito.

A autor apresentou réplica a contestação de FRANCISCO MAGNO DA SILVA (fls. 186/197). Informou que o imóvel foi fruto de seguidas locações, bem como que não era utilizado para fins residências, mas sim comerciais. Trata-se de um bar que tinha nome de fantasia “TOCA DO LEÃO” (fl. 202). Para comprovar, juntou aos autos licença ambiental que comprova o nome de fantasia.

A autora apresentou também apresentou réplica a contestação de FLORA
EPHIMA MOURA,
alegando não estarem presentes os requisitos da usucapião (fls. 209/2018).

Realizou-se audiência de instrução (fls. 307/312). Como os réus JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL não contestaram, foi justamente neste ato que alegaram ter adquirido o imóvel do Sr. MANOEL RODRIGUES DA SILVA, em 1977, juntando um contrato de compromisso de compra e venda firmado com a genitora dos depoentes, a fim de provar o negócio jurídico (fl. 313). Neste ato, informou que nunca recebeu cobrança de aluguéis ou qualquer tipo de notificação para desocupação. Afirmaram que, segundo o Sr. MANOEL, o imóvel teria sido adquirido junto a Sra. MARIA ANTÔNIA.

Nas alegações finais, a parte autora (fls. 317/326), além de ratificar seus argumentos em relação aos réus que já tinha apresentado contestação, a Sra. OCIREMA informou que o Sr. MANOEL RODRIGUES DA SILVA era locatário do imóvel, mas que sofreu uma ação de despejo, manejada em 1989 (cópia nos autos). Quando estava na iminência de ser despejado, em 1993, o Sr. MANOEL teria assinado um contrato de compra e venda com a genitora dos réus JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL.

FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA (fls. 430/436), por sua vez, ratificaram os argumentos exarados em sede de contestação e juntaram trechos de depoimentos relevantes colhidos em audiência. Alegaram, também, ilegitimidade ativa da autora, uma vez que o imóvel estaria aforado ao Município de Belém.

JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL (fl. 437/440), em sua primeira manifestação escrita nos autos, a título de alegações finais, também alegaram ilegitimidade ativa da autora e a existência de ação de usucapião envolvendo o demandado FRANCISCO MAGNO DA SILVA. Todavia, não alegaram sua própria usucapião.

FLORA EPHIMA apresentou alegações finais reforçando os argumentos da contestação de aquisição da propriedade por usucapião (fls. 444/448).

Em sede de SENTENÇA (fls. 451/454), reconheceu-se a procedência parcial do pedido em relação às partes do imóvel ocupadas por
FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA, RAMÉ RIBEIRO DA SILVA e
FLORA EPHIMA MOURA. Entendeu-se como injusta a ocupação e determinou-se o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Quanto ao imóvel ocupado pelos réus
JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL, reconheceu-se a existência de justo título, de forma a obstar o pleito da autora, que foi julgado improcedente.

Após prolação do édito condenatório, FLORA EPHIMA MOURA foi a primeira a apresentar apelação, às fls. 485/495.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo originário apenas corrigiu os honorários, de 20% para 10% (fls. 515/516).

Recurso de apelação dos réus
FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA às fls. 515/533.

Apelação da autora às fls. 546/558 e contrarrazões ao recurso supra às fls. 563 a 578.

Contrarrazões de
FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA às fls. 600/623.

Contrarrazões de FLORA EPHIMA MOURA às fls. 625/635.

É o relatório
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Prima
facie, FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA
alegaram a inexistência de prova nos autos de que a autora seja sobrinha neta da falecida ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO – alegou-se ilegitimidade ativa. A apelante FLORA EPHIMA MOURA também alegou ilegitimidade ativa da inventariante.

De fato, a aplicação da teoria da asserção já seria suficiente para obstar o pleito dos apelantes quanto a esta primeira preliminar.

Entretanto, autora juntou, na exordial, o termo de compromisso de inventariante – documento dotado de fé pública, suficiente para legitimar a Sra. OCIREMA para figurar no polo ativo da ação (fls. 22/23).

Em sede de contrarrazões de apelação, os apelantes/apelados
alegaram impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a autora/apelante não teria informado, com precisão, a localização da área reivindicada, com seus limites e contratações. Todavia, a área se encontra descrita em
título translativo registrado no Registro de Imóveis – logo, não há que se falar em ausência de condição da ação. Na verdade, a prova condição de proprietário, corretamente realizada no presente feito, envolve questão de legitimidade, e não possibilidade jurídica do pedido.

Quanto à alegação preliminar de que há necessidade de participação obrigatória do Município de Belém, para manifestar seu interesse, também se entende incabível, já que o objeto da presente ação envolve direito de propriedade provado nos autos, e não há prenotação de enfiteuse a favor da União. Ressalte-se que, segundo o STJ, até a ausência de registro não pode gerar presunção de que o terreno é público,
cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Nesse sentido, observe-se o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art.
535
do
CPC
/73, porquanto não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
. Precedentes. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias de que estão presentes os requisitos autorizadores para a aquisição da propriedade pela usucapião demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 936.508/PI
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
as
PRELIMINARES
apresentadas no presente feito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos legais exigidos para efeito de acolhimento da pretensão reivindicatória, bem como no pleito de indenização por perdas e danos formulado pela parte autora.

Da Ação
Reivindicatória

Como é sabido, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela que
decorre da oponibilidade
erga omnes
, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, a teor do art.
1.228
do
Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (grifos nossos).

O
êxito da ação reivindicatória demanda o implemento cumulativo de três condições, quais sejam: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu.

Assim, comprovada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, restam preenchidos os requisitos que impõem o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Cumpre destacar, ainda, a posse injusta prevista no citado
art.
1.228
do
Código Civil, possui
natureza mais
abrangentes do que as caracterizadas pela violência
, clandestinidade ou precariedade da posse, traçadas para fins possessórios,
bastando à caracterização para efeito reivindicatório, da ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, sendo indiferente que ele esteja de boa-fé.
Nesse sentindo, observe-se jurisprudência consolidada do STJ e desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta. 3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1259039 GO 2018/0052342-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 530, 531 E 676 DO CC/16 (ATUAIS 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DOS AUTORES. MATÉRIA DE MÉRITO, POIS SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a Teoria da Asserção, amplamente utilizada pelos Tribunais Superiores para análise das condições da ação, estas, consistentes na possibilidade jurídica do pedido, legitimidade
ad causam
e interesse processual (consoante código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos), estas são analisadas à luz das alegações feitas pelas partes no momento da propositura da ação, não se confundindo com o mérito da demanda.

2. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus
. Autoras que promoveram a ação tão somente com base em título de aforamento, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome dos réus, impondo a improcedência da demanda. Titularidade de domínio que implica matéria de mérito e não condição de ação.

3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002518-62.2008.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022).

Pois bem, no caso em exame, a autora, ora apelante, ajuizou a ação reivindicatória afirmando ser a legítima proprietária do imóvel em litígio, juntando, para tanto,
o título translativo registrado no Registro de Imóveis, na esteira do que dispõe o art. 1.245, do Código Civil.
Logo, estão presentes os requisitos do domínio e da individualização do bem. Resta, somente, a prova da injustiça da posse dos réus.

No que tange às alegações dos apelantes FLORA EPHIMA MOURA, FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA
, entendo, pelas razões expostas, que a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo de rigor o desprovimento dos recursos de apelação formulados por estas partes
. Ressaltou-se o uso dos imóveis exclusivamente para fins comerciais e a ausência de comprovação de justo título, razão pela qual deve prevalecer o título registrado em cartório, em nome da autora/apelante.

Todavia, deve-se
reformar a sentença
quanto ao a parte do imóvel em que residem
JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL
(imóvel de nº. 482). De fato, estes foram os únicos que apresentaram um compromisso de compra de compra e venda (fls. 313).
Todavia, o imóvel foi alienado pelo então locatário MANOEL RODRIGUES DA SILVA, que, inclusive, estava sendo despejado do imóvel, conforme ação de despejo juntada aos autos originários (fls. 343 e ss.).

Em sentença às fls. 452, a d. Magistrada da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém resumiu-se a dizer que os réus JAIR e JORGE

“comprovaram que exerce a posse mediante justo título, pois houve aquisição através de um contrato de compra e venda, de fls. 313/313v, bem como não lhes era cobrado o pagamento de aluguéis pelos herdeiros da proprietária. Os referidos possuem, assim, documento capaz de transferir-lhes o domínio”.

Data maxima venia
̧
o título apresentado pelos réus JAIR e JORGE não deve ser qualificado como “justo título” para fins de inibir uma reivindicatória
, uma vez que foi alienado por quem não detinha a propriedade do imóvel, padecendo de nulidade (art. 166, III, do CC), bem como,
em nenhum momento, os pretensos adquirentes tomaram a iniciativa de realizar o único ato formalmente capaz de transmitir um imóvel, qual seja, o
registro do título translativo no Registro de Imóveis
(art. 1245, §1º, do CC).

Ademais, joga contra essa presunção de “justo título” o fato de que o indivíduo que se apresentou como “proprietário” foi despejado do imóvel, conforme cópia de ação judicial anexada aos autos.

Recorde-se, ainda, que não se está arguindo, aqui, o
animus
do dos possuidores, já que, na reivindicatória, analisa-se se há documento hábil a inibir o pleito, e não se o possuir deste documento estava de boa-fé ou má-fé, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos da ação reivindicatória: a) a titularidade do domínio; b) a individualização da coisa e; c) a posse injusta do réu.
2. O conceito de posse injusta na ação reivindicatória difere do previsto no art. 1.200 do Código Civil, ocorrendo sempre que a posse não esteja amparada em documento hábil a combater o registro da propriedade
.
O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o
jus possidendi
. De sorte que o possuidor de boa ou má-fé, ou o simples detentor, pode ser sujeito da pretensão da ação reivindicatória, que visa a restituição da coisa.
3. Provada a titularidade do domínio do autor sobre o imóvel, bem como a posse injusta por parte dos réus e individualizado o bem sub judice, a procedência do pedido reivindicatório é medida que se impõe
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 04 de maio de 2020, por unanimidade de votos, conhecer do apelo e desprovê-lo, nos termos do voto da relatora. (TJ-GO -Apelação Cível nº. 00939324320128090051, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - IMÓVEL INVASOR ALIENADO POSTERIORMENTE - NÃO ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
- O proprietário encontra-se autorizado a intentar ação reivindicatória contra qualquer pessoa que detenha o bem em seu poder e não só contra o possuidor de má-fé, mas também o de boa-fé, não importando o título que encontra em seu poder, já que o domínio é um direito real, oponível em face de qualquer pessoa que lhe oponha obstáculo à titularidade, isto é, a usar, gozar e dispor do que lhe pertence
- A legitimidade passiva na ação reivindicatória é daquele que ocupava indevidamente o imóvel à época de sua aquisição, ainda que posteriormente alienado o imóvel então invasor, conforme disposto no art. 109, do CPC/2015, com a mesma redação do art. 42, do CPC/73. (TJ-MG - AC: 10000212260871001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

O Juízo de 1º Grau pode ter tentado utilizar o conceito de “justo título” para fins de usucapião. De fato, o E. STJ tem entendimento no sentido de “
justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a
non domino
), não produz tal efeito jurídico”
. Nesse sentido, observe-se o julgado referido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CONFIGURAÇÃO - POSSE LONGEVA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE QUINZE ANOS (NO MÍNIMO), ORIGINÁRIA DE JUSTO TÍTULO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente; II - A fundamentação exarada pelo Tribunal de origem no sentido de que o título que conferira posse à ora recorrente somente se revelaria justo em relação às partes contratantes, mas injusto perante àquele que possui o registro, carece de respaldo legal, pois tal assertiva, caso levada a efeito, encerraria a própria inocuidade do instituto da usucapião (ordinária);
III - Por justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a non domino), não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato jurídico, por ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono do bem transmitido fosse ("cum animo domini"); IV - O contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações de instrumento particular de compra e venda, o qual originou a longeva posse exercida pela ora recorrente, para efeito de comprovação da posse, deve ser reputado justo título
; V - Ainda que as posses anteriores não sejam somadas com a posse exercida pela ora recorrente, o que contraria o disposto no artigo 552 do Código Civil de 1916 (ut REsp 171.204/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 01.03.2004), vê-se que o lapso de quinze anos fora inequivocamente atingido; VI - Esclareça-se que o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a conseqüente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade. VII - Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 652449 SP 2004/0099113-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2010) (grifos nossos).

Todavia, os apelados
JAIR PIMENTEL PEDROSO CABRAL e JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL não apresentam pleito de usucapião. Logo, não cabe a este Juízo analisar uma eventual usucapião no presente feito, sob pena de incidir em julgamento
extra petita
, expressamente vedado pelo ar.t 337, §5º, do CPC.

Observe-se que o E. STJ já se manifestou no sentido de que a usucapião, ou prescrição aquisitiva, não é matéria conhecível
ex officio
, senão vejamos:

[...]

2. No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas formas de prescrição: a extintiva e a aquisitiva.

2.1 A prescrição extintiva, prescrição propriamente dita, conduz à perda do direito de ação por seu titular negligente, ao fim de certo lapso de tempo. A prescrição aquisitiva, por sua vez, faz com que um determinado direito seja adquirido pela inércia e pelo lapso temporal, sendo também chamada de usucapião. Ambas têm em comum os elementos tempo e inércia do titular, mas enquanto na primeira eles dão lugar à extinção do bdireito, na segunda produzem a sua aquisição.

A legislação que instituiu o § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil não estabeleceu qualquer distinção em relação à espécie de prescrição. Contudo, tal diferenciação é imprescindível sob pena de ocasionar insegurança jurídica, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, no processo de usucapião, o direito de defesa assegurado ao confinante é impostergável, eis que lhe propicia oportunidade de questionar os limites oferecidos ao imóvel usucapiendo.

O dispositivo constante do art. 219, § 5º está intimamente ligado às causas extintivas, conforme expressamente dispõe o art. 220 do CPC: "o disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos na lei", sendo que a simples leitura dos arts.

219 e 220 do CPC demonstra a impropriedade de se pretender projetar os ditames do § 5º do art. 219 para as hipóteses de usucapião.

Usucapião e prescrição constituem institutos díspares, sendo inadequada a aplicação da disciplina de um deles frente ao outro, vez que a expressão prescrição aquisitiva tem vínculos mais íntimos a fundamentos fáticos/históricos do que a contornos meramente temporais.

2.2 Na prescrição aquisitiva, ou usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF, "o usucapião pode ser arguido em defesa", não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5º, do CPC.

O momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão, é na contestação, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

[...] 3. Recurso especial parcialmente provido para declarar
incabível a aplicação da prescrição aquisitiva de ofício
, com a consequente procedência da ação anulatória no tocante ao lote 9, e, relativamente ao lote 10, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise detidamente a efetiva ocorrência da prescrição aquisitiva alegada como matéria de defesa.

(REsp 1106809/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 27/04/2015).

DAS PERDAS E DANOS

Quanto ao pleito de perdas e danos da apelante/apelada
OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA, a decisão impugnada considerou não estarem provados os prejuízos arguidos na exordial, razão pela qual não cabe indenização em perdas e danos. Em sede de apelação, a apelante/apelada limitou-se a dizer que a apelante/apelada, se estivesse na posse do bem poderia “continuar auferindo renda por meio de aluguel”.

De fato, tem se manifestado a jurisprudência pátria
pela concessão de danos materiais pela “fruição do imóvel, durante o período em que houve a posse injusta, iniciando-se a partir do momento em que os proprietários manifestaram seu interesse na restituição do bem, até o momento da devolução”, conforme de observa dos julgados colacionados a seguir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REGULARIDADE NO TÍTULO DE PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DOS OCUPANTES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS/FRUIÇÃO/TAXA DE OCUPAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Pacífico o entendimento no sentido de ser devida a indenização pela fruição do imóvel, durante o período em que houve a posse injusta, iniciando-se a partir do momento em que os proprietários manifestaram seu interesse na restituição do bem, até o momento da devolução
(TJ-MG - AC: 10000181058900002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020) (grifos nossos).

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - Titularidade do domínio comprovada – Hipótese em que assegurado aos proprietários do bem o exercício de todos os direitos decorrentes do domínio, inclusive o exercício da posse – Ocupação da área a título precário –
Ocupação do imóvel que gera o dever de pagar indenização
– Valor do aluguel bem arbitrado – Ausência de impugnação específica que ensejou o acolhimento dos valores apresentados pela parte autora – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017041720188260223 SP 1001704-17.2018.8.26.0223, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019) (grifos nossos).

A requerente, todavia, sequer especificou os danos que pretende ver ressarcidos – se morais ou materiais, ou, dentro dos danos materiais, se está requerendo danos emergentes ou lucros cessantes. Não se dignificou a pedir um valor específico de indenização, com indicação de porcentagem sobre os valores de um eventual aluguel, enfim, não constam do pleito autoral “
elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial”, na esteira do que dispões o E. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU EM PARTE A PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO À REPARAÇÃO EM SI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo em parte a petição inicial. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
3. Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.
A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837342 PR 2019/0256469-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Ressalte-se que
o mesmo fundamento também vale para a impossibilidade de conceder perdas e danos pelas benfeitorias realizadas pelos apelantes/apelados
FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA,
uma vez que se limitaram a dizer que realizaram benfeitorias no local por quase 40 (quarenta) anos, sem provar e quantificar nenhuma dessas benfeitorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pela Sra.

OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA (representante do espólio de MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que o espólio de MARIA ANTÔNIA RIBEIRO, com fundamento no ar.t 1.228 do CC, passe a ocupar o imóvel que adquiriu em 14/06/1951, registrado sob o nº. 10795, do livro 3-R, às fls. 242, Bairro Cidade Velha,
usufruindo das prerrogativas legais decorrentes da propriedade, inclusive quanto à parte referente ao imóvel de nº. 482.

Ratifico o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação dos imóveis de nº. 504, 506, 508 e 512 e
fixo o mesmo prazo para a desocupação do imóvel de nº. 482, tudo sob pena de expedição de mandado desocupação compulsória.

Não obstante,
mantenho a decisão de 1º grau quanto ao indeferimento do pedido de condenação em perdas e danos
, por ausência total de
elementos que permitissem a adequada quantificação do prejuízo patrimonial (STJ - AgInt no REsp: 1837342 PR).

Quanto às demais apelações, interpostas pelos réus no processo originário, Srs.
RAME RIBEIRO DA SILVA, FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e FLORA EPHIMA MOURA,
CONHEÇO-AS
, mas
NEGO-LHES
provimento, uma vez que a apelante/apelada
OCIREMA
MACHADO E CUNHA OLIVEIRA (representante do espólio de MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO) provou a aquisição legítima do imóvel, devendo usufruir das prerrogativas legais decorrentes da propriedade, inclusive a de reaver o imóvel. Neste ponto, mantenho a sentença vergastada na íntegra.

NEGO
, também, provimento ao
pedido indenização das benfeitorias

realizadas pelos apelantes/apelados
FABRÍCIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, FRANCISCO MAGNO DA SILVA e RAMÉ RIBEIRO DA SILVA
,
por ausência total de
elementos que permitissem a adequada quantificação do prejuízo patrimonial
(STJ - AgInt no REsp: 1837342 PR) (grifos nossos).

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 10 (dez) de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2023